Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000098-53.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Perez Duran em face do despacho (ID. 104199971) que determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.
O Embargante alega que postulou pela produção de provas no ID. 107345463; todavia, sem qualquer pronunciamento acerca desse pedido, os autos foram incluídos em pauta de julgamento.
Firme nesse argumento, requer seja sanada a omissão deferindo, por conseguinte, a produção de provas.
Contraminuta no ID. 115550996.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, registro que estes Aclaratórios devem ser julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2.o, do CPC, pois foram opostos contra decisão unipessoal desta Relatora.
A decisão objeto da embargabilidade assim está redigida (id. 104199971):
Vistos etc.
Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos princípios da vedação de decisão surpresa e da colaboração, estabelecidos no Código de Processo Civil, determino a intimação das partes a fim de especificarem as provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando de forma clara e objetiva quais as provas pretendidas e a sua relação com o fato exposto na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), independente da possibilidade da análise de julgamento antecipado da lide.
Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC).
Em resposta, o Réu/Embargado Edson Koshiro Seike pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 107242992).
Já o Autor/Embargante José Perez Duran manifestou interesse na produção de prova testemunhal, com a qual comprovará a inexistência de condomínio e composse com o Sr. Honorato Sanches Duran (ID. 10734563)
Ao ser intimado a respeito da inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento de 03/02/2022 (ID. 111702977), o Autor/Embargante opôs Embargos de Declaração (ID. 112339956) alegando vício de omissão no que tange à analise do pedido de produção de prova oral.
Intimado a ser manifestar, o Embargado afirma inexistir vícios para saneamento e destaca que o pedido de produção de prova foi formulado pelo Embargante de modo intempestivo.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
De proêmio, registra-se que a decisão objeto da embargabilidade foi publicada em 06/10/2021 (quarta-feira) no DJE n.o 11077/2021.
Para o cômputo do prazo assinalado (15 dias) por essa Relatora naquele decisum, não se pode olvidar a regra prevista no art. 219 do CPC.
Há que se recordar, ainda, que nos dias abaixo relacionados não houve expediente forense, consoante Portaria n.o 710/2020-PRES:
· Dia 11/10/2021 (ponto facultativo que antecede feriado nacional);
· Dia 12/10/2021 (Feriado: Nossa Senhora Aparecida);
· Dia 28/10/2021 (Feriado: Servidor Público);
· Dia 01/11 (ponto facultativo que antecede feriado nacional);
· Dia 02/11 (Feriado: Finados)
Assim, o prazo final para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir iniciou em 07/10/2021 (quinta feira) e encerrou em 03/11/2021.
Com isso, não merece guarida a tese do Embargado, já que, indubitavelmente, é tempestiva a manifestação do Embargante, pois fora protocolada em 28/10/2021 (ID. 10734563).
De outro lado, considerando que o pedido formulado pelo Embargante no ID. 10734563 não foi analisado por esta Relatora, acolho os Embargos e, via de consequência, passo a enfrentar a questão.
Registro, desde logo, que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias." (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).
Na hipótese, o Autor/Embargante requer a produção de prova testemunhal para comprovar a inexistência de condomínio e composse com o Sr. Honorato Sanches Duran, bem como a expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil para saber se o Sr. Honorato Sanches Duran informou, na Declaração de Imposto de Renda do Ano de 2015, ter vendido o imóvel sub judicie no ano de 2014 e ter recebido, desta alienação, a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). No mesmo petitório, requesta pela inversão do ônus da prova (art. 357, III do CPC), no que tange à “obrigação do Requerido em trazer aos autos o comprovante de pagamento dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) tal como declarado na escritura de compra e venda, bem a declaração do imposto de renda de 2015 (ano base 2014), a fim de comprovar a existência de caixa para efetivar a compra do imóvel”.
Após detida análise do caderno processual, constato a prescindibilidade da produção da prova oral e, também, da expedição de ofício à Receita Federal, pois o acervo documental colacionado por ambas as partes e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento realizada pelo Juiz a quo são suficientes para a resolução do caso concreto.
No que tange ônus da prova, vale dizer que o artigo 373 da Lei de Ritos estabelece que cabe ao Autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.
Para o deferimento da inversão do ônus da prova, portanto, deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão.
In casu, conforme se observa da petição de ID. 10734563, o Embargante/Autor requer a inversão do ônus probandi para determinar que o Réu traga aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), tal como declarado na Escritura de Compra e Venda, e também a declaração do imposto de renda do ano de 2015 (ano base 2014) para que se possa averiguar a existência, ou não, de condições financeiras favoráveis à realização da compra do imóvel sub judice.
Não se pode perder de vista que o Autor/Embargante fundamenta o pedido rescisório nos incisos III, V, e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou seja, simulação da compra e venda entabulada entre o Requerido/Embargado e o Sr. Honorato Sanches Duran, na violação da norma jurídica prevista nos artigos 1.314 e 1.119 do Código Civil e no erro de fato sobre condomínio e composse.
Sob esse enfoque, inconteste que as razões em que se funda o pedido de inversão não encontram respaldo frente as provas documentais já existentes no caderno processual.
Por fim, dessume-se que no caso concreto não se faz necessária a inversão do ônus da prova.
Feitas essas considerações, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada; todavia, indefiro os pedidos formulados na petição de ID. 10734563 que consistem na produção de prova testemunhal e inversão do ônus probandi.
Intime-se Autor e Réu para, no prazo de 15 dias, apresentar alegações finais.
Publique-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2.022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora